Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706391-60.2020.8.07.0000 Agravante(s) Y.S.R. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Y. S. R, representado por sua genitora L. D. S. S. R., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 9373949, do processo de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0702059-93.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida matriculasse a autora em creche da rede pública de ensino mais próxima de sua residência. Em suas razões recursais (ID 15914081), o agravante, ressaltando o disposto nos arts. 205 e 227 da CF, art. 223 da LODF, art. 4o da Lei n. 9.394/96 e art. 54 do ECA, sustenta que deve ser assegurado seu direito à educação, notadamente diante do especial sistema de proteção à criança. Assinala que o excelso STF, no julgamento do RE n. 592.581, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, assentou a tese de que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a obrigação de fazer do agravado no sentido de promover a respectiva matrícula do recorrente em escola ou creche na vizinhança de sua residência. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para confirmar a tutela liminar requerida. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante pelo Juízo de origem (ID 59373949 da origem). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na hipótese, não obstante o agravante ter requerido o efeito suspensivo ao presente recurso, em verdade, pretende a concessão da antecipação da tutela recursal para que se promova a matrícula em escola ou creche na vizinhança de sua residência. Especificamente quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E o r. Juízo de origem observou tal regramento. De fato, não está testificado nos autos elementos que comprovem a probabilidade do direito do autor, exigindo-se, desta feita, a pronta intervenção judicial, tampouco há demonstração de que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer Nessa primeira análise, conforme consignado no decisum recorrido, não se constata suposto abuso na conduta da Administração Pública, de tal sorte que a intervenção judicial, sem justificativa, implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. Isso porque a matrícula em instituição de educação infantil observa diversos requisitos, tal como a ordem classificatória elaborada pela Administração Pública, além de estar condicionada a pressupostos de índole econômica, política e jurídica, de modo que a análise da pretensão do agravante demanda um maior aprofundamento, a ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a inviabilizar a concessão da tutela liminar vindicada. 3. Com essas razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 178, II, do CPC. Brasília, 12 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora